Tribunal: TJPA
Processo: 0805025-91.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805025-91.2023.8.14.0000

REQUERENTE: DANIELLY AIRES PEREIRA

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTS. 33, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DO PLEITO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. É incabível utilizar a revisão criminal como substitutivo de apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como sucedâneo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória de 1º grau, visando à modificação da dosimetria penal, o que não é cabível em sede revisional. Tais questões já foram satisfatoriamente debatidas e satisfatoriamente fundamentadas pelo juízo sentenciante.

3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROCEDÊNCIA à Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias e término aos vinte e nove dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator designado apenas para assinatura do acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
DANIELLY AIRES PEREIRA
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que a condenou lhe aplicou regime prisional mais gravoso do que o permitido por lei, sem idônea motivação e em contrariedade às súmulas n. 719 do STF e n. 440 do STJ.

Narra a denúncia, que no dia 05.06.2012, por volta das 20:00h, policiais militares encontravam-se na VTR-9107 realizando ronda ostensiva pelos Bairros do Telégrafo e Pedreira, quando receberam informações de populares dando conta de que em um Kit-net, localizado em um prédio na Rua Nova, entre Mauríti e Passagem Miste, Bairro da Pedreira, estava ocorrendo tráfico de drogas.

Ato contínuo, foi realizado o cerco da área, para em seguida os policiais adentrarem no imóvel, onde foi encontrado em cima da cama 187 petecas de pasta de cocaína. Estavam no local Pablo Fabrício Leal Cravo e Daníelly Aires Pereira, esta se identificou como proprietária do imóvel.

Isto fora suficiente para que os ora denunciados fossem encaminhados para a Central de Flagrante - São Brás 271, onde se procedeu a sua autuação em flagrante delito na forma da Lei.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas vão ao encontro do depoimento e relatório final (fl. 75/76) da autoridade policial, a respeito da circunstância que fora feita a apreensão da droga, verificando a existência de indícios suficientes ao oferecimento da exordial acusatória de autoria de tráfico ilícito de entorpecentes, capitulado no art. 33 da Lei 11343/06, tendo em vista os depoimentos das testemunhas e a forma como se deu a apreensão da droga.

Após a prolação do édito condenatório, a ré não interpôs recurso de apelação criminal, transitando livremente em julgado na data de 30.06.2016, conforme consta na Certidão de ID 13406739.

Exarei despacho (ID 13624637), deferindo a justiça gratuita após a comprovação de hipossuficiência. Determinei ainda, a juntada da ação penal digitalizada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pela procedência da presente ação revisional ante a ausência de fundamentação para a fixação de pena em regime inicial mais gravoso.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da revisão.

Pugna a revisionanda pela
fixação de regime semiaberto para o início de cumprimento da pena,
sustentando a ausência de fundamentação idônea em contrariedade ao que preceitua as Súmulas n. 791 do STF e n. 440, do STJ.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, sopesando as circunstâncias judiciais como a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

Atenta a decisão de ID 14211519, observo que a Magistrada Sentenciante reconheceu como desfavorável à ré os antecedentes, deixando de considerar para majoração da pena, para utilizar para afastar o privilégio, conforme abaixo transcrevo:

“(...)

Passo, em seguida, a dosar a pena, em estrita observância ao disposto no artigo 68, caput, do CP.

Culpabilidade: denoto que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, agindo de forma consciente.

Antecedentes: Já condenada pela prática de roubo, no entanto, deixo de considerar nessa fase, em razão de já haver considerado essa circunstância para justificar a não incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Conduta Social: normal.

Personalidade: nada de anormal foi verificado.

Motivos: Normais para o crime em questão.

Circunstâncias do crime: não verifico elementos extrapenais relatados nos autos, pelo que valoro essa circunstância em seu favor.

Consequências do crime: são normais para o crime em questão.

Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Atenta ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade da droga: A ré guardava mais de 300 gramas de cocaína, de forma que a quantidade e a qualidade da droga devem ser consideradas para fins de majoração da pena, tendo em vista o poder altamente viciante da cocaína para o ser humano, sendo extremamente deletéria para o sistema nervoso central.

Já analisadas as circunstâncias personalidade e conduta social do agente, nada tendo a valorar em desfavor da ré.

Nessa esteira, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS E FIXAÇÃO DA PENA-MÉDIA

A ré confessou o fato na fase extrajudicial, sendo considerada como fundamento para a condenação, razão pela qual diminuo a pena em 10 meses.

ANÁLISE DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO E FIXAÇÃO DA PENA-DEFINITIVA

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva e concreta em 06 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por assim recomendarem seus antecedentes, e 700 dias-multa, na proporção de 1/30 para cada dia multa, em razão de não haver conhecimento da situação econômica da ré (...)”.

Atenta aos termos da r. decisão, verifico que não assiste razão à requerente.

In casu
, vê-se que o magistrado sentenciante negativou os antecedentes, de forma que não utilizou para prejudicar a ré duas vezes, pois aplicou somente para afastar o privilégio previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006. Afirmando que o regime inicial de cumprimento de pena seria o fechado com base nos antecedentes da acusada, o que é permitido.

Desta forma, verifica-se que houve fundamentação, não estando em contrariedade à Súmula do Supremo Tribunal Federal de n. 719, que versa “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Por outro lado, a Súmula n. 440, do Superior Tribunal de Justiça, refere-se quando a pena é aplicada no mínimo legal, o que não é o caso dos autos, pois a pena da revisionanda foi afastada do mínimo legal, com base na natureza e quantidade de droga em seu poder, no momento do flagrante.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. ANOTAÇÃO CRIMINAL ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS UTILIZADA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS (211,39G COCAÍNA) SOMADA AOS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU E A APREENSÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTIIZADOS NO COMÉRCIO DE DROGAS (BALANÇA DE PRECISÃO). DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (MAUS ANTECEDENTES). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - As condenações anteriores já alcançadas pelo período depurador, embora não possam ser consideradas para fins de reincidência, podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena como maus antecedentes (AgRg no REsp n. 1.840.016/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 9/3/2020; e HC n.449.661/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/3/2019).

III - Na análise da condenação imposta ao paciente, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo o Tribunal de origem justificado o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não apenas pela quantidade da droga apreendida (211,39g de cocaína) e dos maus antecedentes, mas, principalmente, pelas circunstâncias em que o paciente foi preso - com certa quantia em espécie e apetrechos utilizados no comércio de drogas (balança de precisão). Assim, há outros elementos que evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa e que afastam o tráfico privilegiado.

IV - É inviável, nesta via, apreciar alegações referentes ao tráfico privilegiado se as instâncias ordinárias, com base na análise do acervo probatório e de modo fundamentado, consideraram que não houve demonstração do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. Para infirmar as conclusões do Tribunal a quo, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em habeas corpus.

V - No presente caso, em que a condenação aplicada foi de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, a Corte a quo considerou as circunstâncias concretas dos fatos, além da circunstância judicial valorada negativamente - maus antecedentes - e a quantidade de drogas apreendidas, o que justifica a imposição de regime diverso dos parâmetros previstos no art. 33 do Código Penal, devendo, portanto, ser mantido o regime inicial fechado, fixado na origem.

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 705.956/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022.) - Negritei

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TESES SOBRE A CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONSTATADA IN CASU. FUNDAMENTAÇÃO. ANTECEDENTES, NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS EM CARÁTER SUPLEMENTAR. MODUS OPERANDI QUE DENOTA A HABITUALIDADE CRIMINAL. OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. TESE DO AGRAVANTE COMO VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA IN CASU. DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE BASTAM. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não foi apenas o fato de ora agravante ser supostamente réu em outras ações penais em curso que afastou o redutor previsto art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Em caráter suplementar, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, somadas a todo um modus operandi do crime praticado (forma de acondicionamento das drogas, dinheiro, balança de precisão, insumos e petrechos para a fabricação de drogas) que demonstraram, segundo a origem, a dedicação do agravante a atividades delitivas.

III - Convém registrar que não há qualquer debate sobre os antecedentes do agravante na origem, em especial, a tese de que seria vítima nos processos conexos (de Bertioga e Taboão da Serra).

Tal debate inocorreu sequer em sede de revisão criminal. Sobretudo, já foi devidamente consignado que o modus operandi foi a principal tese de afastamento do redutor no tráfico de drogas.

IV - Outrossim, quanto à fixação do regime inicial, tem-se que, na hipótese, restou fixado o fechado sob fundamentação idônea, tendo em vista que o quantum da pena (superior a 4 anos de pena privativa de liberdade) se soma à existência de circunstâncias judiciais negativas (natureza/quantidade de drogas e culpabilidade).

V - Assente nesta Corte Superior que, " em atenção ao art. 33, § 2º, alínea "a", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em patamar superior a 4 e não excedente a 8 anos - 5 anos de reclusão (e-STJ fl. 412) -, inviável a imposição de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, porquanto a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos - (...) - justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado" (AgRg no AREsp n. 458.799/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/10/2022).

VI - Na hipótese, foram apreendidos nada menos do que 465g de cocaína em pó; 48,705kg de cocaína em 51 porções; e 6,54kg de crack, sem se olvidar dos diversos insumos e petrechos para preparo e comercialização dos entorpecentes.

VII No mais, a reiteração dos argumentos dos embargos de declaração, do agravo regimental anterior e do próprio habeas corpus atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 689.309/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) - Negritei

Ademais, na hipótese, nenhum fato novo foi arguido pela defesa que justifica a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal.

É incabível, portanto, utilizar a revisão criminal como substitutiva de apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 22 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator designado apenas para assinatura do acórdão.

Belém, 11/09/2023